Tribunal: TCU
Processo: 014.608/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900062025, modalidade Pregão e Uasg 70001 (Objeto: Fornecimento sob demanda de subscrições de solução correlação de eventos desegurança da informação (Security Information and Event Management - SIEM )devendo ter a capacidade de processar efetivamente 30.000 (trinta mil) eventospor segundo, incluindo infraestrutura computacional, implantação, garantia eserviço de suporte técnico especializado, pelo período de 30 (trinta) meses,prorrogáveis nos termos da lei, consoante especificações, exigências e prazosconstantes no Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 5414/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90006/2025 sob a responsabilidade de Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com valor estimado de R$ 18.540.707,45, cujo objeto é fornecimento sob demanda de subscrições de solução correlação de eventos de segurança da informação ( Security Information and Event Management - SIEM) devendo ter a capacidade de processar efetivamente 30.000 eventos por segundo, incluindo infraestrutura computacional, implantação, garantia e serviço de suporte técnico especializado, pelo período de trinta meses, prorrogáveis nos termos da lei, consoante especificações, exigências e prazos constantes no Termo de Referência (peça 17, p. 1). Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido: a) habilitação e classificação indevida da Telmex do Brasil S/A, que foi declarada vencedora sem atender requisitos técnicos essenciais do edital (itens 1.14 sandbox de análise de malware e 2.16 hardware forense) - após ter sido inicialmente desclassificada por ausência de comprovações, foi reabilitada após diligências que permitiram complementação e alteração substancial da proposta, em desconformidade com a legislação e o próprio edital; b) alteração substancial e irregular da proposta após a fase de lances, com substituição de componentes, inclusão de novos itens e reprecificação que impactaram a avaliação comparativa e a isonomia entre os licitantes; e c) inconsistências na precificação e inexequibilidade da proposta, por meio de "jogo de planilha" com atribuição de valores distintos a itens idênticos e preço final 17% abaixo do custo de mercado, o que ameaça a viabilidade da execução e o interesse público; considerando que, em instrução anterior, a unidade propôs conhecer da representação e realizar oitiva prévia e diligência (peça 22), com o que concordei (peça 24); considerando que, em relação ao perigo da demora reverso, o TSE consignou que " a não contratação do objeto impossibilita a efetivação da estratégia de cibersegurança da Justiça Eleitoral, aumentando a exposição a riscos operacionais e institucionais ", bem como que se trata " de projeto de alta complexidade técnica, cuja implantação é demorada. Considerando-se a necessidade de a solução estar plenamente operacional para apoio às Eleições de 2026 cujas ações se iniciam com o encerramento do cadastramento de eleitores na primeira semana de maio de 2026 estima-se que a assinatura contratual deveria ocorrer idealmente até o início de novembro de 2025. Qualquer postergação compromete o cronograma crítico e reduz a janela para integração, testes e estabilização em produção " (peça 37); considerando que, em relação às irregularidades "a" e "b", após detalhada verificação, a unidade consignou, acertadamente, que, " tendo em vista que as diligências visaram a mera complementação de informações e que os documentos apresentados não alteraram de forma substancial a proposta original, entende-se que não há plausibilidade jurídica nas irregularidades tratadas nesse tópico, opinando-se pela improcedência da representação quanto a este aspecto " (peça 130); considerando que, em relação à irregularidade "c", após minuciosa análise, a unidade asseverou, de modo apropriado, que, " tendo em vista que a inconsistência na precificação foi devidamente explicada e que a alegação de inexequibilidade carece de indícios que corroborem a tese arguida, entende-se que não há plausibilidade jurídica nas irregularidades tratadas no presente tópico, razão pela qual se opina pela improcedência da representação quanto a esses pontos " (peça 130); considerando que, em conclusão, a unidade considerou satisfatórias as respostas enviadas pelo TSE, apesar de falhas pontuais, e, no mérito, opinou pela improcedência da representação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante e ao Tribunal Superior Eleitoral; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 014.608/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda. (CNPJ: 26.025.401/0001-90). 1.2. Interessado: Tribunal Superior Eleitoral (00.509.018/0001-13). 1.3. Unidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: André Puppin Macedo (12004/OAB-DF), representando Blue Eye Soluções Em Tecnologia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.